Tribunal: TJSP
Processo: 1004127-48.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de parcial procedência que declarou abusiva a cobrança do seguro prestamista. Insurgência de ambas as partes.

JUROS REFLEXOS. Restituição. Descabimento. Tema 968 enfrentado pelo STJ, estabelecendo a impossibilidade de serem aplicados os encargos contratuais para a repetição do indébito.

SEGURO.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de parcial procedência que declarou abusiva a cobrança do seguro prestamista. Insurgência de ambas as partes.

JUROS REFLEXOS. Restituição. Descabimento. Tema 968 enfrentado pelo STJ, estabelecendo a impossibilidade de serem aplicados os encargos contratuais para a repetição do indébito.

SEGURO. Cobrança indevida. Ausência de prova, por parte da casa bancária, de que a contratação do seguro se deu de forma livre e voluntária. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito do recurso repetitivo.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Ausência de ilegalidade. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Não se vê ilegalidade na cobrança de registro do contrato, que correspondeu a um serviço efetivamente prestado. O gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Ausência de ilegalidade na cobrança da tarifa de avaliação de bem. A instituição financeira exibiu cópia do laudo correspondente, demonstrando que o serviço foi efetivamente prestado. Não provido o recurso interposto pelo autor e parcialmente provido o recurso interposto pelo réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004127-48.2020.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante/apelado
RAFAEL VINICIUS PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do autor e deram em parte ao do réu. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004127-48.2020.8.26.0297 -Voto no
2
Apelação:
1004127-48.2020.8.26.0297
Comarca:
Jales
Juízo de origem:
3a Vara Cível
Juiz prolator:
Adílson Vagner Ballotti
Processo:
1004127-48.2020.8.26.0297
Apelantes:
Rafael Vinicius Pinto (Justiça Gratuita) e BV Financeira
S/A
Apelados:
Os Mesmos
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença
de parcial procedência que declarou abusiva a cobrança do
seguro prestamista. Insurgência de ambas as partes.
JUROS REFLEXOS. Restituição. Descabimento. Tema 968
enfrentado pelo STJ, estabelecendo a impossibilidade de serem
aplicados os encargos contratuais para a repetição do indébito.
SEGURO. Cobrança indevida. Ausência de prova, por parte da
casa bancária, de que a contratação do seguro se deu de forma
livre e voluntária. Consideração do entendimento sedimentado
no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o
rito do recurso repetitivo.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Ausência de
ilegalidade. Consideração do entendimento sedimentado no
STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o
rito de recurso repetitivo. Não se vê ilegalidade na cobrança de
registro do contrato, que correspondeu a um serviço
efetivamente prestado. O gravame foi registrado no órgão de
trânsito, passando a constar no documento do veículo.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Consideração do
entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento
do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo.
Ausência de ilegalidade na cobrança da tarifa de avaliação de
bem. A instituição financeira exibiu cópia do laudo
correspondente, demonstrando que o serviço foi efetivamente
prestado. Não provido o recurso interposto pelo autor e
parcialmente provido o recurso interposto pelo réu.
VOTO No 22288

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004127-48.2020.8.26.0297 -Voto no
3
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a sentença de fls. 271/275, que julgou parcialmente procedente a
pretensão deduzida na inicial, nos seguintes termos:
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão
deduzida em juízo por RAFAEL VINICIUS PINTO em face
de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, e o faço para o fim de declarar abusiva
a cobrança de 'seguro prestamista' no contrato de fls.
26/27, bem como condenar a requerida a pagar à parte
autora o valor referente à restituição de tal contratação,
proporcionalmente
ao
cumprimento
do
contrato,
acrescidas dos juros/encargos contratuais que sobre
elas incidiram, tudo corrigido monetariamente desde o
desembolso, pelos índices constantes da Tabela de
Atualização Monetária do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, e juros de mora de 01% (um por cento)
ao mês, desde a citação, sem prejuízo do recálculo das
parcelas vincendas com o expurgo da importância
referente às cobranças declaradas abusivas.
Dou por extinto o processo com resolução de mérito,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo
Civil.
Condeno a requerida, em razão da sucumbência parcial,
ao pagamento das despesas e custas processuais,
porventura existentes, atualizadas desde o desembolso
e verba honorária da parte contrária, esta fixada em R$
1.000,00 (art. 85, § 2o do CPC).
Condeno o autor, em razão da sucumbência parcial, ao
pagamento da verba honorária da parte contrária, esta
fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o do CPC), observando-
se que tal verba somente será exigível se verificada a
hipótese prevista no artigo 98, § 3° do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004127-48.2020.8.26.0297 -Voto no
4
Processo Civil”.
Recorrem ambas as partes.
O autor questiona a legalidade na cobrança das
tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato.
Sustenta que inexistiu a prestação de serviço que
legitimasse tais cobranças.
Afirma ilegalidade na cobrança do seguro porque
não fora oportunizada a liberdade de escolher a seguradora.
Aduz que não se tratou de engano justificável,
sendo aplicável a norma do art. 42 do Código Civil para condenar o
requerido à restituição dobrada das quantias ilegalmente exigidas.
Pretende, ainda, a majoração do valor da verba
honorária sucumbencial por apreciação equitativa, sugerindo a
importância de R$5.000,00 (fls. 278/286).
Recurso isento de preparo (fl. 30), tempestivo e
respondido (fls. 305/318).
O réu também apela.
Afirma a legalidade da cobrança do seguro.
Alega ser parte ilegítima para a devolução de
qualquer valor a título de prêmio securitário.
Sustenta a legalidade dos termos contratuais e
falta de interesse de agir para a repetição de juros reflexos (fls. 290/300).
Recurso preparado, tempestivo e respondido (fls.
320/326).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004127-48.2020.8.26.0297 -Voto no
5
É o relatório.
No dia 7 de novembro do ano 2018, o autor
celebrou com o réu um contrato visando à aquisição de veículo.
Comprometeu-se ao pagamento de 48 parcelas no valor de R$740,20,
com taxa de juros mensal de 1,72% e anual de 22,69% (fls. 25/28).
Restou avençada a cobrança de tarifa de avaliação
de bem (R$435,00), tarifa de registro de contrato (R$116,09) e seguro
prestamista (R$979,00).
Para dirimir a controvérsia a respeito de tais
tarifas, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial n. 1.578.553/SP, servindo de representativo do Tema 958 STJ,
com conjunto com os REsps 1.578.526/SP e 1.578.490/SP, definiu as
seguintes teses, para os fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil
de 2015:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO
DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004127-48.2020.8.26.0297 -Voto no
6
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados
a
partir
de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. (2a Seção Relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Acórdão de 28 de
novembro de 2018, publicado no DJE de 6 de dezembro
de 2018, g.n.).
No que se refere à despesa de tarifa de avaliação
do bem, quando do enfrentamento da controvérsia que foi objeto de
afetação, esclareceu:
Essa controvérsia é frequente quanto à tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, pois os
consumidores são cobrados pela avaliação do bem, sem
que tenha havido comprovação da efetiva prestação
desse serviço.
No caso dos recursos ora afetados, por exemplo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004127-48.2020.8.26.0297 -Voto no
7
as instituições financeiras não trouxeram, em
suas contestações, nenhum laudo de avaliação,
que comprovasse a efetiva prestação de serviço
de avaliação de veículo usado.
Observe-se
que,
como
o
contrato
de
financiamento é destinado à aquisição do próprio
bem objeto da garantia, a instituição financeira já
dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada
pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no
contrato e na nota fiscal).
Essa avaliação do bem, porque já inerente ao
negócio jurídico de compra e venda, e embutida
no preço, não pode ser objeto de cobrança pela
instituição financeira, sob pena de bis in idem e
enriquecimento sem causa.
Outra cobrança realizada a título de "avaliação do bem"
é a cobrança por "acesso a cotações", presente no caso
dos autos.
Esse serviço de "acesso a cotações" não conta com
previsão na regulação bancária, devendo ser entendido,
portanto,
como
custo
operacional
da
instituição
financeira, já embutido no preço do contrato bancário.
Deveras, a regulação bancária prevê a possibilidade de
cobrança de tarifa pela avaliação daquele bem específico, "recebido em garantia", não havendo
previsão de tarifa pelo mero acesso a cotações.
(...)
Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em
garantia, é abusiva a cláusula prevê a cobrança desse
tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois
equivale a uma disposição antecipada de direito pelo
consumidor (o direito de somente pagar por serviço
efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga
antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo),
que não será necessariamente prestado (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004127-48.2020.8.26.0297 -Voto no
8
No caso em análise, a tarifa de avaliação de bem é
devida porque a instituição financeira cuidou de exibir cópia do laudo de
avaliação
Termo de Vistoria (fl. 50), assinada pelo vistoriador,
suficiente para demonstrar a avaliação do bem pela instituição
financeira.
Também não se vê ilegalidade na cobrança da
tarifa de registro do contrato, que correspondeu a um serviço
efetivamente prestado (fl. 46).
A instituição financeira atendeu ao dever de
informação, com expressa anuência do consumidor acerca da cobrança,
manifestada pela sua assinatura aposta no instrumento firmado.
Além disso, os valores se mostraram compatíveis
com aquele normalmente cobrado nas operações da espécie.
O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou
entendimento jurisprudencial a respeito do seguro:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004127-48.2020.8.26.0297 -Voto no
9
2.1
-
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de
reintegração de posse do bem arrendado.
4.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
(REsp
1.639.320/SP, Segunda Seção, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 12/11/2018, g.n.)
Na construção deste entendimento, considerou:
“Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente
assegurada, a referida clausula contratual não assegura
liberdade
na
escolha
do
outro
contratante
(a
seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor
pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do
mesmo grupo econômico da instituição financeira, não
havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação
de outra seguradora, à escolha do consumidor”.
Adotando-se o precedente paradigmático, na
ausência de prova, por parte do requerido, de que a contratação do
seguro atrelado aos empréstimos se deu de forma livre e voluntária, é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004127-48.2020.8.26.0297 -Voto no
10
caso de reconhecer a abusividade na cobrança do Seguro Prestamista, no
valor de R$979,00 (fl. 25). O valor deverá ser restituído na forma
simples pois ausente a demonstração de má-fé na conduta da casa
bancária.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte:
APELAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E
LIMITAÇÃO
DE
DESCONTOS
SENTENÇA
IMPROCEDÊNCIA.
1.
SEGURO
FINANCIAMENTO
BANCÁRIO Cobrança ilegal Precedente do c. STJ, em
sede de recurso repetitivo (RESP 1.639.320/SP, Tema
972) Ausência de prova, por parte da casa
bancária, de que a contratação dos empréstimos e
dos respectivos seguros se deu de forma livre,
voluntária e desvinculada de seguradora do
mesmo
grupo
econômico.
2.
DANOS
MORAIS
Inocorrência Absoluta ausência de prova de qualquer
fato
ou
acontecimento
hábil
a
causar
dissabor
extrapatrimonial relevante à autora da ação. SENTENÇA
REFORMADA RECURSO PROVIDO EM PARTE (TJSP, 37a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1012954-49.2014.8.26.0009, Relator Desembargador
Sérgio Gomes, julgado em 20/02/2019).
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional.
Alegação de que praticou o banco taxa de juros diversa
da convencionada. Descabimento da pretensão de
cômputo linear dos juros remuneratórios à taxa mensal
estipulada, tendo em vista que a previsão na cédula de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada (Súmula 541, do STJ). Hipótese em
que o registro do contrato e/ou averbação do gravame
estão comprovados nos autos com a exibição do
certificado
de
propriedade
do
veículo
financiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004127-48.2020.8.26.0297 -Voto no
11
Consideração de que o valor cobrado pelo serviço (R$
101,54) não pode ser tido como abusivo. Validade da
cobrança
de
tarifa
dessa
natureza
no
caso.
Inadmissibilidade da cobrança da tarifa de avaliação do
bem, porque não demonstrada a efetiva prestação do
serviço. Recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP) neste
sentido. Descabimento da cobrança do prêmio do
seguro prestamista, nos termos de recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP), que traçou
orientação no sentido de que, nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
Sentença de improcedência em parte reformada. Pedido
inicial julgado parcialmente procedente. Recurso provido, em parte. Dispositivo: deram parcial
provimento ao recurso (TJSP, 19a Câmara de Direito
Privado,
Apelação
no
1018475-54.2018.8.26.0002,
Relator Desembargador João Camillo de Almeida Prado
Costa, julgado em 15/2/2019, g.n.).
O valor da verba honorária foi fixado seguindo os
critérios do art. 85, §2o e §8o do Código de Processo Civil, não
comportando adequação.
Somente em um ponto a sentença comporta
reforma.
No que se refere aos juros reflexos, observa-se
que o Tema 968, enfrentado pelo STJ, estabelece a impossibilidade de
serem aplicados os encargos contratuais para a repetição do indébito.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do
autor e dou parcial provimento ao recurso interposto pelo réu para
afastar a incidência dos juros contratuais no valor a ser restituído.
Deixo de majorar o valor dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004127-48.2020.8.26.0297 -Voto no
12
sucumbenciais, devidos pelo autor ao patrono do réu, uma vez que
vedado, no computo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado de vencedor, ultrapassar os limites estabelecidos nos §§2o e 3o
do artigo 85 do Código de Processo Civil para a fase de conhecimento.
HELIO FARIA
Relator